Tribunal: STF
Processo: Rcl 24573
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO POR CONEXÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para esclarecer que a hipótese não enseja a reunião de processos em razão da similitude da matéria.